Tribunal: TJES
Processo: 0004643-28.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0004643-28.2022.8.08.0035
Juízo de origem: 9ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrente: Alisson da Silva Batista
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por acusado condenado à pena de 05 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha. Pretensão absolutória por insuficiência de provas, aplicação do princípio da consunção ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para embasar a condenação pelo crime de ameaça;
(ii) verificar se é aplicável o princípio da consunção entre o crime de ameaça e o de lesão corporal (pelo qual o réu foi absolvido);
(iii) examinar se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra-se amparada na prova testemunhal, notadamente no relato firme e coeso da vítima, prestado na fase policial e judicial, nos termos da jurisprudência consolidada em casos de violência doméstica.
4. A aplicação do princípio da consunção foi afastada, pois não houve crime de lesão corporal, e a ameaça configurou conduta autônoma e com desígnio próprio.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base em sete circunstâncias judiciais desfavoráveis, todas fundamentadas de forma concreta.
6. O aumento pela agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (violência contra a mulher) e a fixação do regime semiaberto também foram devidamente fundamentados e proporcionais às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada pelas demais provas dos autos.

A ameaça, como crime autônomo, não se submete ao princípio da consunção quando ausente ou desconexa a infração-fim.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 61, II, “f” e 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0003065-96.2018.8.08.0026, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 18.08.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004643-28.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0004643-28.2022.8.08.0035
Juízo de origem: 9ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrente: Alisson da Silva Batista
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por acusado condenado à pena de 05 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha. Pretensão absolutória por insuficiência de provas, aplicação do princípio da consunção ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para embasar a condenação pelo crime de ameaça;
(ii) verificar se é aplicável o princípio da consunção entre o crime de ameaça e o de lesão corporal (pelo qual o réu foi absolvido);
(iii) examinar se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra-se amparada na prova testemunhal, notadamente no relato firme e coeso da vítima, prestado na fase policial e judicial, nos termos da jurisprudência consolidada em casos de violência doméstica.
4. A aplicação do princípio da consunção foi afastada, pois não houve crime de lesão corporal, e a ameaça configurou conduta autônoma e com desígnio próprio.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base em sete circunstâncias judiciais desfavoráveis, todas fundamentadas de forma concreta.
6. O aumento pela agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (violência contra a mulher) e a fixação do regime semiaberto também foram devidamente fundamentados e proporcionais às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada pelas demais provas dos autos.

A ameaça, como crime autônomo, não se submete ao princípio da consunção quando ausente ou desconexa a infração-fim.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 61, II, “f” e 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0003065-96.2018.8.08.0026, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 18.08.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004643-28.2022.8.08.0035

APELANTE: ALISSON DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida o feito de recurso de apelação criminal interposto por
ALISSON DA SILVA BATISTA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que, ao julgar procedente em parte a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

ALISSON DA SILVA BATISTA
foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça. Ele foi absolvido do crime de lesão corporal culposa, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Inconformado, interpôs recurso de apelação em 04 de dezembro de 2024. Em sua insurgência, sustenta, em síntese, a absolvição quanto ao crime de ameaça por insuficiência de provas, com base na contradição dos depoimentos da vítima e na alegação de aplicação do princípio da consunção. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em primeira instância, apresentou contrarrazões ao recurso em 24 de janeiro de 2025, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos. A Defensoria Pública, atuando pela vítima JUCILEUDES SANTOS DE CARVALHO, também apresentou contrarrazões em 22 de janeiro de 2025, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça exarou parecer em 30 de maio de 2025, manifestando-se igualmente pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu, defendendo a manutenção da condenação e da dosimetria da pena.

Passo à análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

Conforme apurado nos autos, em 17 de junho de 2022, durante uma discussão motivada por ciúmes, o acusado ameaçou sua companheira, Jucileudes Santos de Carvalho, com um facão, causando-lhe grande temor. A sentença recorrida (ID 55315002) reconheceu a materialidade e autoria do crime de ameaça, condenando o apelante.

Materialidade e Autoria do Crime de Ameaça

A materialidade do crime de ameaça encontra-se devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência
e pelo
depoimento da vítima Jucileudes Santos de Carvalho
, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou a conduta de ameaça de morte com um facão por parte do acusado. A vítima expressou ter se sentido intimidada e temido por sua vida, corroborando a acusação.

A despeito dos argumentos defensivos de insuficiência probatória e contradição nos relatos da vítima, a sentença corretamente sopesou as provas. O fato de a vítima ter apresentado uma versão contraditória sobre a lesão corporal do menor, que levou à absolvição do apelante quanto a este crime, não invalida seu depoimento quanto à ameaça. São eventos distintos, ainda que ocorridos no mesmo contexto.

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se no momento em que a vítima se sente intimidada, independentemente de qualquer resultado naturalístico, o que restou demonstrado pelas palavras da ofendida.A alegação de que a vítima teria admitido uso de drogas no dia dos fatos ou que não sentiria mais medo do acusado não afasta a configuração do crime de ameaça à época dos fatos.

Conforme destacado na sentença e em consonância com o
Protocolo de Julgamento sob Perspectiva de Gênero do CNJ
, a declaração posterior da vítima de "não ter mais medo do acusado" não invalida o contexto ameaçador original, considerando as complexas relações de poder e controle presentes na violência doméstica. A não localização do facão pela guarnição policial, por sua vez, não descaracteriza a ameaça, especialmente diante da palavra firme da vítima.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AMEAÇA
– CRIME FORMAL - CONJUNTO PROBATORIO – PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 2. A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é no sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste-se de especial relevância, em especial, quando seu relato é firme e coeso em relação às demais circunstâncias apuradas ao longo da instrução. 3. 4. Recurso conhecido e improvido.
Data: 18/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0003065-96.2018.8.08.0026 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Princípio da Consunção

A defesa suscitou a aplicação do princípio da consunção, argumentando que a ameaça teria sido um meio para a consumação da lesão corporal e, portanto, deveria ser por esta absorvida. Contudo, tal tese não se sustenta. A absolvição pelo crime de lesão corporal culposa já afasta, por si só, a possibilidade de absorção, visto que não houve delito-fim para que o delito-meio fosse por ele absorvido.

Além disso, e mesmo que assim não fosse, os crimes de ameaça e lesão corporal possuem desígnios autônomos e, em regra, não configuram progressão criminosa.

A ameaça, no contexto dos autos, manifestou-se de forma independente da tentativa de lesão corporal, configurando-se como conduta distinta e autônoma, voltada a incutir temor na vítima.

Não há nos autos elementos que permitam concluir que a ameaça foi perpetrada exclusivamente como fase necessária ou meio para a consumação de um crime de lesão corporal. Portanto, ambos os delitos não se subsumem à hipótese de crime progressivo ou de consunção, merecendo reprimendas independentes, quando comprovados.

Da Dosimetria da Pena

A pena-base
fora fixada acima do mínimo legal, em 04 meses de detenção e, e a defesa alega ausência de fundamentação concreta e idônea para tal exasperação. No entanto, a análise da sentença revela fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O magistrado sentenciante considerou negativamente a
culpabilidade
, por sua elevada gravidade, dada a ameaça proferida com arma branca em contexto de violência doméstica. A
conduta social
e a
personalidade
do apelante foram consideradas agressivas e reveladoras de desprezo pelas normas de convivência familiar. Os
motivos
, ciúmes agravados pelo uso de entorpecentes, e as
circunstâncias
, ameaças reiteradas realizadas em local público e na presença de terceiros, também foram corretamente valoradas. Por fim, as
consequências
geraram medo e insegurança na vítima. Tais elementos, em conjunto, demonstram a maior reprovabilidade da conduta do apelante, afastando a alegação de uso de expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal.

A
pena-base
de 04 meses de detenção, ainda que quatro vezes superior ao mínimo legal (01 mês), mostra-se proporcional e razoável diante das sete circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença,
não sendo desconsiderada a proporção jurisprudencialmente acolhida. Mas, dentro da análise do caso em apreço, a luz das circunstâncias judiciais já mencionadas, todas em alto grau de reprovação, a pena-base não merece ser revista

Não há um critério matemático fixo para o aumento da pena-base para cada circunstância judicial negativa, sendo permitida a discricionariedade do magistrado, desde que devidamente motivada, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a doutrina são uníssonas ao afirmar que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza a exasperação da pena-base, e que a pena-base não se confunde com a pena mínima. Precedentes desta corte também corroboram a discricionariedade do juiz na dosimetria, desde que baseada em motivação concreta e individual, como
in casu.

Por sua vez, na segunda fase da dosimetria, a pena foi majorada em 1/3 pela agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal (com violência contra a mulher), resultando na pena definitiva de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
. Tal acréscimo também se mostra adequado e em conformidade com a legislação aplicável.

As circunstâncias graves do crime e o contexto de violência doméstica
também justificam a manutenção do regime inicial semiaberto
1
e a inadequação da substituição da pena ou da suspensão condicional da pena, conforme a fundamentação exarada na sentença.

Diante do exposto, verifica-se que a r. sentença recorrida está devidamente fundamentada, coadunando-se com o acervo probatório e a legislação aplicável. A materialidade e autoria do crime de ameaça restaram comprovadas, e a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, observando-se as peculiaridades do caso concreto e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Assim, com base na análise dos fatos, das provas e dos fundamentos jurídicos, e em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto por ALISSON DA SILVA BATISTA e
NE
G
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

03

1
O regime inicial semiaberto decorreu da existência de circunstâncias judiciais negativas (artigo 33, c/c o artigo 59, ambos do CP), o que quer dizer que a detração, excepcionalmente não influenciaria o regime inicial. 3. A gratuidade de justiça é matéria reservada ao juízo da execução penal.
Data: 02/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0013836-37.2021.8.08.0024 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.